Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Devedores. Citação. Consumação. Penhora suficiente a forrar o juízo. Diligências ineficazes. Pesquisa de bens. Interseção judicial. Deferimento via dos sistemas endereçados ao desiderato. Frustração. Pesquisa de bens e inclusão dos nomes dos executados na central nacional de indisponibilidade de bens – Cnib. Destinação do cadastro. Regulação da corregedoria nacional de justiça (provimento no 188/24). Anotação de indisponibilidade decretada em sede judicial. Desvirtuamento. Manejo para apuração de bens pertencentes aos executados. Impossibilidade. Meio de execução atípico não qualificado. Agravo conhecido e, em rejulgamento, desprovido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de rejulgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira a pretensão que formulara o exequente almejando a realização de diligência, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o escopo de localização e eventual determinação de indisponibilidade de bens de titularidade dos executados, a fim de garantir o crédito que o assiste, residindo o rejulgamento encaminhado ao reexame da realização da medida atípica demandada.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do rejulgamento encaminhado no momento do exercício de admissibilidade do recurso especial deduzido pelos agravantes (CPC, art. 1.030, II) adstringe-se à aferição da coexistência de estofo material hábil a legitimar que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, ultimada a citação, frustradas a penhora e as diligências realizadas mediante manejo dos sistemas endereçados ordinariamente à localização e penhora de bens pertencentes aos executados, seja ultimada diligência destinada à apuração e decretação de indisponibilidade de bens deles via sistema CNIB, à luz da tese fixada ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema 1.137 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, originariamente regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, possui previsão normativa no Provimento 188/2024, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo como forma de ser preservada sua vocação e destinação.
5. Aferido que o objeto do agravo não dispõe sobre a utilização de meios de execução atípicos, mas de instrumento eletrônico criado pelo Conselho Nacional de Justiça para finalidade diversa daquela que ensejara a criação do instrumental, consubstanciado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, despicienda e inviável a modulação, em sede de rejulgamento, do originariamente resolvido, na forma do artigo 1.030, II do estatuto processual, sob o prisma de que divergira da tese firmada ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e, em rejulgamento, ratificados os fundamentos originalmente alinhados, mantido o acórdão originário. Unânime.